Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-52.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0700718-52.2022.8.07.0021 DESPACHO Considerando a apresentação de documentos pela ré-apelada no bojo das contrarrazões ao recurso adesivo da autora, à parte autora-apelante Severina Amara de Lima Bezerra para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 16 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator